Tribunal: TJES
Processo: 5003668-62.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-62.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta em ação de revisão contratual, reconhecendo a abusividade da taxa de juros aplicada em contrato de cartão de crédito consignado e a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição apta a justificar a interposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero inconformismo da parte embargante com o julgamento não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração, que se destinam exclusivamente à correção de eventuais vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a abusividade da taxa de juros pactuada, que excedeu o limite fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, bem como a ausência de comprovação da contratação voluntária do seguro prestamista, afastando os argumentos da instituição financeira.

5. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A fixação de taxa de juros superior ao limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 configura abusividade, passível de revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 16, III e V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003668-62.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Banco BMG S/A em face do Acórdão de Id 11012199, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu parcial provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA PERMITIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em face de Sentença que, em “Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A Sentença declarou a ilegalidade da taxa de juros pactuada, determinou a devolução simples dos valores pagos a maior e dos valores referentes ao seguro prestamista não contratado, além de reconhecer a descaracterização da mora da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros pactuada no contrato de cartão de crédito consignado era abusiva; (ii) estabelecer se houve a imposição de contratação de seguro prestamista, caracterizando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição bancária não se desincumbe de seu ônus probatório quanto à alegação de efetiva contratação do seguro prestamista pela consumidora, inexistindo nos autos prova de que o seguro foi ofertado de forma facultativa, tampouco há menção à contratação no Termo de Adesão, configurando-se venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e Tema n. 972 do STJ.

4. A contratação de cartão de crédito consignado sujeita-se à regulamentação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que fixa limite de taxa de juros em 3,06% ao mês. No caso concreto, a taxa de juros pactuada, de 3,56% ao mês, excede o limite permitido, sendo abusiva, o que justifica a restituição dos valores pagos a maior, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal.

5. A revisão das cláusulas contratuais de juros remuneratórios é admissível quando há constatação de abusividade, conforme a análise das circunstâncias do caso concreto, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Nas razões recursais de ID 6953229, o Embargante sustenta a ocorrência de contradições no julgado, em suma, ao argumento de que “
a taxa de juros – a qual compõe o CET – encontra-se dentro dos limites legais, estando o contrato objeto da lide em plena conformidade a legislação aplicável, devendo ser readequada a decisão para determinar a improcedência da demanda
”.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pelo Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da instituição financeira com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

De fato, como já fundamentado no referido
decisum
, contatou-se que o custo efetivo aplicado ao contrato é de 3,56% (três inteiros e cinquenta e seis décimos por cento), valor acima do previsto em instrução normativa, conforme se extrai do voto:

“Ocorre que a contratação de cartão de crédito consignado é sujeita à regulamentação prevista na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, a qual dispõe, no art. 16, incisos III e V, com a redação dada à época da contratação, que:

Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

[...]

III - a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;

[...]

V - o beneficiário, ao constituir a RMC, não poderá ser onerado com a cobrança de qualquer custo adicional de manutenção ou anuidade, excetuando o previsto nesta Instrução Normativa, de forma que a taxa de juros expresse o custo efetivo do cartão de crédito”

Portanto, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.